Tribunal: TJPA
Processo: 0003462-45.2017.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003462-45.2017.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003462-45.2017.814.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO: DR. RÔMULO DE SOUZA DIAS OAB/AP 660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. NÃO ACOLHIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003462-45.2017.814.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES

ADVOGADO: DR. RÔMULO DE SOUZA DIAS OAB/AP 660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Gurupá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4642100 P. 2-4) em resumo, que em 09/07/2017, durante a madrugada, policiais militares durante uma ronda extensiva pelas ruas da cidade, receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como “Fernandinho” estaria comercializando substância entorpecente nas proximidades do cemitério municipal.

Ato contínuo a guarnição se dirigiu ao local apontado, ocasião em que localizaram o acusado e, ao procederem revista pessoal encontraram com ele 30 (trinta) petecas de maconha com a finalidade de comercialização, pelo que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4642113 p. 2-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4642665 p. 2-17), pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade; no mérito pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente pela redução da pena ao mínimo legal; reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
afirmando que a natureza e quantidade de droga fora utilizada na 1ª e 3ª fase da dosimetria da pena,
cabendo a incidência da majorante do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços);
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e, por fim a redução da pena de multa e concessão do benefício da justiça gratuita em razão de deficiência financeira

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4642665 p. 27 e 4642666 p. 1-9, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4642667 p. 8-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – na via pública -, após denúncia, sendo que com a ação da polícia, os agentes encontraram com o acusado
30 (trinta) invólucros pesando no total 19,4g de maconha com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4642110 p. 25-26).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, em área que mediante denúncia estava sendo utilizada como ponto de mercancia de substancia entorpecente, portava
30 (trinta) invólucros pesando no total 19,4g de maconha com a finalidade de comercialização
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não acolho tal pretensão.

3. Do redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ocorrência de
bis in idem.
Cabimento do Tráfico Privilegiado no grau máximo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste ao Apelante.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado por ocasião da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo Juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o Magistrado Singular fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, em seu mínimo legal.

Assim, como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, se verifica que
se encontra prejudicado o pleito, tendo em vista que foi aplicada em seu mínimo legal
, razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Ademais, sobre a argumentação de ocorrência de
bis in idem
com relação a quantidade e natureza do entorpecente, também não faz
jus
o recorrente, uma vez que analisando a sentença em nenhum momento há menção à natureza e quantidade de drogas, entretanto, vale ressaltar que na terceira fase não houve a diminuição da pena em razão da ausência de bons antecedentes.

Motivada por essas razões mantenho inalterada a sentença nesse sentido.

4. Da Pleiteada Substituição Por Penas Restritivas de Direito

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador originário, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tem-se como
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

5.

Pleito de redução da pena de multa e justiça gratuita

O pleito de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante é inaplicável, posto que a condenação à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Além do mais, eventual impossibilidade de pagamento bem como pedido de concessão de justiça gratuita deve ser invocada perante o Juízo da Execução Penal, o qual avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022